Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO. Evidenciada, no caso concreto, a ausência de nulidade da intimação do patrono da agravante, relacionada ao despacho que intimou a parte para comprovar o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade. A decisão monocrática de não conhecimento do recurso deve, portanto, ser mantida.